Tribunal: TJPA
Processo: 0861371-37.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0861371-37.2020.8.14.0301

APELANTE: LOJAS AMERICANAS S/A

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ICMS. RESTITUIÇÃO OU COMPENSAÇÃO DE TRIBUTO INDIRETO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ÔNUS FINANCEIRO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame.

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve decisão que indeferiu pedido de restituição ou compensação de ICMS, em razão da ausência de comprovação de que o contribuinte de direito suportou o ônus econômico do tributo, conforme exigido pelo art. 166 do CTN.

II. Questão em discussão.

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, obscuridade, contradição ou erro material ao concluir pela impossibilidade de restituição ou compensação de ICMS sem prova de que o contribuinte de direito suportou o encargo financeiro da exação.

III. Razões de decidir.

3. Os embargos de declaração possuem finalidade integrativa e destinam-se exclusivamente a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não sendo cabíveis para rediscussão do mérito da decisão.
4. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão central da controvérsia, concluindo pela impossibilidade de restituição ou compensação do ICMS sem a comprovação de que o contribuinte de direito não transferiu o ônus financeiro ao consumidor final ou possui autorização deste.
5. O ICMS possui natureza de tributo indireto, sendo aplicável a regra do art. 166 do CTN, que condiciona a repetição do indébito à demonstração de que o contribuinte de direito suportou o encargo financeiro ou está autorizado pelo contribuinte de fato.

6. A inexistência de prova documental quanto ao atendimento desses requisitos impede a restituição ou compensação pretendida, sob pena de enriquecimento sem causa.

7. A decisão embargada apresentou fundamentação suficiente, não sendo o magistrado obrigado a rebater individualmente todos os argumentos das partes.
8. Quanto ao prequestionamento, aplica-se o art. 1.025 do CPC, segundo o qual consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos suscitados nos embargos, ainda que rejeitados.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de embargos de declaração desprovido.

Tese de julgamento:

"1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

2. A restituição ou compensação de ICMS, tributo de natureza indireta, exige a comprovação de que o contribuinte de direito suportou o ônus financeiro da exação ou possui autorização do contribuinte de fato, nos termos do art. 166 do CTN."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022, 1.025 e 489, §1º, IV; CTN, art. 166.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 546; STJ, EDRMS 10103-CE, Rel. Min. Fernando Gonçalves, DJU 07.02.2000; STJ, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j. 08.06.2016.

A C Ó R D Ã O

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de embargos de declaração e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de trinta de março a oito de abril do ano de dois mil e vinte e seis.

Turma julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Alda Gessyane Monteiro de Souza Tuma – juíza convocada
(Vogal)
.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
RECURSO DE

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto por
AMERICANAS S.A.
(id. 33065838)

contra o acórdão de id. 32373001, assim ementado:

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ICMS. TRIBUTO INDIRETO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO NÃO REPASSE DO ENCARGO FINANCEIRO. ART. 166 DO CTN. ÔNUS DA PROVA DO CONTRIBUINTE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. SÚMULA 546/STF. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.

Agravo interno interposto por empresa contribuinte em face de decisão monocrática que indeferiu pedido de repetição de indébito relativo ao ICMS, sob o fundamento de ausência de comprovação dos requisitos do art. 166 do CTN. A agravante sustenta que a simples ilicitude da cobrança autoriza a restituição, independentemente do repasse ou não do encargo financeiro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.

A questão em discussão consiste em definir se, em se tratando de tributo indireto como o ICMS, é possível deferir a repetição de indébito sem comprovação de que o contribuinte de direito suportou o ônus financeiro do tributo, à luz do art. 166 do CTN.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.

O ICMS é tributo indireto, cuja característica essencial é a possibilidade de transferência do encargo financeiro ao consumidor final, impondo-se, nos termos do art. 166 do CTN, que o contribuinte de direito comprove haver suportado o ônus tributário ou esteja autorizado pelo contribuinte de fato a pleitear a restituição.

4.

A restituição de tributos indiretos exige demonstração inequívoca de que o valor indevidamente recolhido não foi repassado ao consumidor, sob pena de enriquecimento sem causa do contribuinte de direito, conforme estabelece a Súmula 546 do STF.

5.

O ônus de comprovar o atendimento ao art. 166 do CTN recai sobre o contribuinte requerente, devendo este demonstrar documentalmente que não transferiu o encargo econômico ao adquirente final, entendimento reiteradamente confirmado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a exemplo do AgInt no REsp 1.868.665/MG.

6.

No caso concreto, a agravante não produziu prova de que absorveu integralmente o ônus financeiro do ICMS, tampouco de que tenha sido autorizada pelos consumidores a requerer a restituição, não se desincumbindo, portanto, do ônus probatório que lhe competia.

7.

Ausente comprovação dos requisitos legais indispensáveis para a repetição de indébito, é imperiosa a manutenção da decisão impugnada, que observou adequadamente o regime jurídico do tributo indireto e a finalidade protetiva do art. 166 do CTN.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

8.

Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

1.

A restituição de ICMS, por se tratar de tributo indireto, exige a comprovação de que o contribuinte de direito suportou o ônus financeiro da exação, nos termos do art. 166 do CTN.

2.

O ônus probatório quanto ao não repasse do encargo tributário ao consumidor final incumbe exclusivamente ao contribuinte requerente.

3.

A ausência de comprovação do efetivo dano patrimonial impede a repetição de indébito, conforme Súmula 546 do STF.

3.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 166; CPC/2015, art. 1.021.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 546; STJ, AgInt no REsp 1.868.665/MG, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 24.08.2020, DJe 27.08.2020.

A autora opôs embargos de declaração (id. 33065838) alegando, em suma, que o acórdão teria incorrido em omissão, por não enfrentar adequadamente a alegada inaplicabilidade do art. 166 do CTN ao caso concreto, bem como por não apreciar determinados precedentes do Superior Tribunal de Justiça que, segundo afirma, autorizariam a restituição ou compensação independentemente da prova do não repasse do encargo financeiro do tributo.

Requereu, ainda, o pronunciamento expresso sobre dispositivos constitucionais e infraconstitucionais, com finalidade de prequestionamento.

Pugnou, ao final, pelo provimento do recurso.

Foram ofertadas contrarrazões aos aclaratórios no id. 33867553, que sustentam que o acórdão embargado apreciou adequadamente a controvérsia, inexistindo qualquer omissão, obscuridade ou contradição, sendo evidente que os embargos visam apenas rediscutir o mérito da decisão, finalidade incompatível com a natureza integrativa do recurso.

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Conheço o presente recurso de embargos de declaração, eis que preenchidos os requisitos de sua admissibilidade.

Primeiramente, cumpre-nos lembrar que os embargos de declaração possuem objeto restrito, prestando-se a conferir clareza e coerência à decisão recorrida quando se vislumbre a ocorrência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado embargado, de acordo com o que preceitua o art. 1.022 do CPC.

Desse modo, diz-se que os aclaratórios têm efeito integrativo, servindo apenas para aperfeiçoar a prestação jurisdicional.

Por esse prisma, data máxima vênia, não diviso presente qualquer irregularidade na decisão colegiada que deva ser corrigida por esta via, não estando a merecer, por isso, provimento o presente recurso.

Analisando-se os termos dos embargos, observa-se que o que se pretende é o rejulgamento da questão, o que é incabível em sede de aclaratórios.

Na linha desse entendimento, cito, a seguir, o julgado do STJ, em que figura como relator o Ministro Fernando Gonçalves, cuja ementa é a seguinte:

"
PROCESSUAL CIVIL EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM NÍTIDO CARÁTER INFRINGENTE. IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO.

1 - Não ocorrentes as hipóteses insertas no art. 535 do CPC, tampouco equívoco manifesto no julgado recorrido, não merecem acolhida os embargos que se apresentam com nítido caráter infringente, onde se objetiva rediscutir a causa, já devidamente decidida, inclusive com apoio em precedentes desta Corte.

2 - Mesmo porque, o órgão judicial, para expressar sua convicção, não precisa tecer comentários acerca de todos os argumentos levantados, não padecendo de omissão se, pronunciando-se sobre aspectos de fato e de direito, exprime o sentido geral do julgamento.

3 - Embargos de declaração rejeitados." (EDRMS 10103-CE, Rel. Min. FERNANDO GONÇALVES, DJU, 07.02.00) (grifei)

Ademais, é incontroverso que o magistrado não é obrigado a rebater, um a um, os argumentos apresentados pela parte.

O c. Superior Tribunal de Justiça, mesmo após a vigência do CPC/2015, inclusive, entende que os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/2015, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, além de afastar erro material.

Nessa esteira, por ocasião do julgamento dos
embargos de declaração

no MS 21.315-DF

(Rel. Min. Diva Malerbi), em 8 de junho do ano de 2016, aquele Sodalício novamente assentou que

o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, especificando que a previsão contida no inciso IV do § 1º do art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pela Corte, segundo a qual cabe ao julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão.

Aliado ao precedente encimado, verifica-se o teor do enunciado 7 desta Corte de Justiça que dispõe:

“CONSIDERA-SE SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA A DECISÃO EM QUE O JUIZ SE MANIFESTA APENAS SOBRE OS ARGUMENTOS ALEGADOS PELA PARTE, CAPAZES DE, EM TESE, INFIRMAR A CONCLUSÃO ADOTADA PELO JULGADOR”.

Desse modo, os presentes embargos declaratórios, na realidade, foram opostos com a finalidade de rediscutir a decisão proferida, sem que haja nos autos qualquer fundamento que demonstre a possibilidade de modificá-lo,
pois no decisório embargado restaram devidamente analisadas as questões cruciais concernentes à resolução do recurso interposto.

O acórdão embargado enfrentou de forma direta e expressa a questão central da controvérsia, qual seja, a possibilidade de restituição ou compensação de ICMS (tributo de natureza indireta), sem a comprovação de que o contribuinte de direito suportou o ônus econômico da exação, nos termos do art. 166 do CTN.

Restou consignado que o ICMS possui natureza de tributo indireto, cujo encargo financeiro pode ser transferido ao consumidor final, razão pela qual a repetição do indébito exige prova inequívoca de que o contribuinte de direito não repassou o encargo ao contribuinte de fato ou que possui autorização deste para pleitear a restituição, cabendo o ônus da prova quanto a tal circunstância ao contribuinte requerente.

Assim, inexistindo demonstração documental do atendimento aos requisitos do art. 166 do CTN, resta inviável a restituição ou compensação pretendida, sob pena de enriquecimento sem causa.

Tal entendimento encontra respaldo não apenas no texto legal, mas também na jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, consubstanciada na Súmula 546.

Assim, verifica-se que a insurgência da embargante revela, em verdade, mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada por esta Turma, o que não se admite em sede de embargos de declaração.

Quanto ao pedido de prequestionamento, registre-se que, nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados nos embargos, ainda que rejeitados, desde que o tribunal superior entenda existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade, razão pela qual não há necessidade de manifestação expressa sobre todos os dispositivos invocados.

Desse modo, não há razão que infirme a decisão ora embargada, que deve ser mantida na sua integralidade.

DISPOSITIVO.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de embargos de declaração oposto, nos termos acima esposados.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 16/04/2026